Tribunal: TJDFT
Processo: 0803895-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0803895-76.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE ARAUJO E SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em razão do reconhecimento da coisa julgada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC (ID 68456293). Embargos de declaração opostos pela autora (ID 68456295) conhecidos e rejeitados (ID 68456298). Recurso próprio e tempestivo (ID 68456300). Custas e preparo recolhidos. Em suas razões, a recorrente sustenta a inaplicabilidade da litigância de má-fé ao caso. Aduz que não praticou qualquer conduta dolosa ou maliciosa. Alega que agiu de boa-fé e no exercício regular de direito. Defende a necessidade de interpretação restritiva da litigância de má-fé. Pede a concessão da gratuidade de justiça bem como a reforma da sentença, afastando-se a aplicação da litigância de má-fé. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 68456304). É o breve relatório. Prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça tendo em vista o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. Conforme estabelece o princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e jurídicos capazes de permitir a reforma ou a cassação sentença prolatada. No caso em exame, os argumentos apresentados pela recorrente encontram-se totalmente dissociados da sentença, pois não confrontam, sequer indiretamente, quaisquer dos pontos abordados na decisão, limitando-se a afirmar que a recorrente não litigou de má-fé. Ao que tudo indica, a recorrente fez uso de razões de recurso utilizadas em outro caso, pois a sentença recorrida sequer abordou a questão da litigância de má-fé ou condenou a autora nesses termos. Portanto, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto, com fundamento no art. 11, V, do RITR c/c art. 932, III, do CPC. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito